Tribunal: TJDFT
Processo: 0729845-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CDC. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO DE ADIMPLEMENTO PARCIAL. RESTRIÇÃO CADASTRAL INDEVIDA APENAS NO CONTRATO PAGO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PARÂMETRO PARA ARBITRAMENTO. REDUÇÃO. NECESSIDADE.
1. É devida a declaração de inexistência de débito e a baixa da inscrição nos cadastros restritivos de débito apenas em relação ao contrato de empréstimo consignado que o Autor comprovou ter adimplido na integralidade.
2. A comprovação parcial dos pagamentos do segundo contrato limita a declaração de inexistência de débito a esse período, sendo cabível a inscrição nos cadastros restritivos somente no valor cujo pagamento não foi comprovado.
3. O evento danoso consubstanciou-se na indevida restrição cadastral dos dados do Autor, originada de dívida constituída com o banco Réu e já paga em relação a um dos contratos firmados.
4. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido.
5. Diante do contexto fático dos autos e atento aos parâmetros que devem nortear o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) afigura-se mais condizente com esses objetivos, razão pela qual deve ser reduzido o valor arbitrado em sentença.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.